Tribunal: TJSP
Processo: 0012344-45.2011.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2011 - Município de Presidente Epitácio - Extinção em primeiro grau - Prescrição intercorrente decretada de ofício - Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 - Entendimento do C. STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS - Indicação de que o executado não é proprietário de imóveis - Matrícula ausente dos autos –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2011 - Município de Presidente Epitácio - Extinção em primeiro grau - Prescrição intercorrente decretada de ofício - Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 - Entendimento do C. STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS - Indicação de que o executado não é proprietário de imóveis - Matrícula ausente dos autos – Outros bens penhoráveis suficientes não localizados – Extintiva consumada, cujo prazo conta-se desde a primeira diligência com negativa de penhora - Sentença confirmada - Apelo da municipalidade não provido.